Tribunal: TJDFT
Processo: 0732448-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE.
1. O foro competente para julgar ações que versem sobre contrato bancário é o do local da agência onde foi pactuado o negócio jurídico, e não na sede da instituição.
2. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural.
3. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade.
4. Embora via de regra, pelo verbete número 33, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a in(competência) territorial não deva ser reconhecida de ofício, a distribuição por critério aleatório de ações pode, em razão do interesse público na regularidade do Sistema de Justiça, levar o Juízo a dela conhecer sem provocação.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.